Tribunal: TJDFT
Processo: 0016676-39.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR N. 106 DO STJ. INAPLICÁVEL.
1. A respeito da prescrição intercorrente, dispõe o art. 40 da Lei de Execução Fiscal que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Consoante o § 1o desse dispositivo, suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. O § 2o, por sua vez, estabelece que, decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento do feito. De acordo com o § 4o, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
2. Ainda que tenha havido requerimento da parte exequente anteriormente ao fim do prazo prescricional, nota-se que somente seria considerada interrompida a prescrição retroativamente à data do protocolo caso a providência restasse frutífera, o que não consubstancia a hipótese dos autos.
3. Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de que a demora se deu por culpa exclusiva do Judiciário, uma vez que o exequente se manteve inerte durante mais de 4 anos.
4. Negou-se provimento à apelação.